Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-20.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004496-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. NOGUEIRA GALVAO - ME - CNPJ: 17.060.843/0001-86 (RECORRENTE), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (RECORRENTE), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), LUCIANO ARTIOLI - CPF: 045.981.818-00 (RECORRIDO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP contra
sentença

proferida

pelo

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Cáceres, que
julgou

procedente

ação

indenizatória

por

danos

materiais
e
morais

ajuizada

por
LUCI
ANO ARTIOLI
em
face de D. NOGUEIRA GALVAO – ME e IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP,
diante
da
não

entrega
e
instalação
de piscina
adquirida
,
apesar
do
pagamento
integral do valor de R$ 15.000,00. A
sentença

reconheceu
a
responsabilidade

solidária
das
rés
,

condenando
-as
ao

pagamento
de
danos

materiais
e
morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
legitimidade

passiva
da
franqueadora
para responder
pelos

danos

decorrentes
do
contrato

celebrado
entre o
consumidor
e a
franqueada
; (
ii
)
a
configuração
do
dano
moral e a
manutenção
do valor
fixado

a

esse

título
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
legitimidade

passiva
da
franqueadora
se
evidencia
pela
aplicação
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise
da
pertinência

subjetiva
das partes
decorre
da
narrativa

inicial
,
sendo

suficiente
a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material e processual para a
formação
da
relação
processual,
restando
a
discussão

sobre
a
responsabilidade
para o
mérito
.

4.
A responsabilidade civil objet iva e solidária entre franqueador e franqueado

decorre
dos
artigos
14 e 18 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
sendo
ambos
fornecedores

na

cadeia
de
consumo
,
atraindo

a

aplicação
da Teoria da
Aparência
e da
responsabilidade

solidária

pelos

vícios
e
defeitos
do
serviço

ou

produto
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça e das
Turmas

Recursais
.

5.
Restou

comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente

na

não

entrega
e
instalação
do
produto

adquirido
,
sem
que as
rés

tenham

demonst
rado

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
impondo
-se a
restituição
do valor
pago
.

6.
O dano moral configura -se diante do descaso
com o
consumidor
, que,
além
de
não

receber
o
produto
,
foi

compelido a buscar o Judiciário para obter a restituição
do valor,
caracterizando

lesão

extrapatrimonial

indenizável
,
especialmente

diante
do
desvio

produtivo
do
consumidor
e da
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa
.

7.
O valor
fixado
a
título
de
danos

morais
(R$ 5.000,00)
mostra
-se
razoável
e
p
roporcional
,
em

consonância
com
os

parâmetros

jurisprudenciais
,
não

comportando

redução

ou

majoração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
A
franqueadora

responde

solidariamente
com a
franqueada

pelos

danos

decorrentes
da
relação
de
consumo
,
nos

termos
dos
arts
. 14 e 18 do CDC,
independentemente
de
participação

direta
no
contrato
.
2.
A
negativa
de
restituição
de valor
em

razão
de
descumprimento

contratual

configura

dano
moral
indenizável
,
especialmente

quando

ev
idenciado
o
desvio

produtivo
do
consumidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Artigos 14 e 18 do Código de
Defesa
do
Consumidor
;
artigo
927 e 944 do Código Civil;
artigo
6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
;
artigo
46 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudênc
ia

relevante

citada
:

STJ,
REsp
1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma
,
julgado

em
22/09/2015,
DJe
22/09/2015
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
18/06/2019,
DJe
28/06/2019
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1007531-60.2022.8.11.0037, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1039823-09.2022.8.11.0002, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA,
julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1000672-12.2022.8.11.0107, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023
;
TJMT,
Recurso

Inomin
ado
n. 8055669-86.2018.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004496-20.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP

Recorrido
:
LUCIANO ARTIOLI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIANO ARTIOLI

ajuizou

reclamação

em
face de DECIANA NOGUEIRA GALVAO / IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP / D. NOGUEIRA GALVAO - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc.,
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei
9.099/95.
Decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada

por
LUCIANO ARTIOLI
em
face de D. NOGUEIRA GALVAO – ME e IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA,
alegando
que
adquiriu

uma
piscina e
acessórios
,
modelo

Italiana
,
sendo
que,
a
té
o
presente

momento
, o
produto

não

foi

entregue
/
instalado
. Pelos
serviços

contratados
o
Requerente

afirma
que
pagou

aos

Requeridos
a
importância
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
todavia
,
procurou
o
Requerido
D. NOGUEIRA GALVÃO - ME, para que
o

mesmo

p
udesse

cumprir
com
sua

obrigação
e
executar

os

serviços

contratados
, o que
não

foi

feito

até
a
presente
.
Decreto

a

revelia
do
Requerido
D. NOGUEIRA GALVAO – ME,
em

razão
de
apesar
de
ter

sido

devidamente

citado
,
não

compareceu

na

audiência
de
conciliação
e

nem

apresentou

contestação

nos
autos. (art. 20 da Lei 9099/95).
Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lid
e
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. Passo
ao

julgamento
das
preliminares
. O Superior Tribunal de Justiça
já

decidiu
pela
responsabilidade

solidária
da
franqueadora

pelos

danos

decorrente
s
dos
serviços

prestados

em

razão
da
franquia
. Com
efeito
, "
Extrai
-se dos
arts
. 14 e 18 do CDC a
responsabilização

solidária de todos que participem da introdução do produto

ou

serviço
no mercado, inclusive
daqueles
que
organizem
a
cadeia
de
fornecimento
,
pelos

eventuais

defeitos

ou

vícios

apresentados
" (
REsp
1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 22.9.2015).(...)” (
AgInt
no
AREsp
278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/06/2019,
DJe
28/06/2019).

Preliminar
de
ilegitimidade

passiva

rejeitada
. Este
tem

sido
o
entendimento
da
Turma

Recursal
: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJE
ITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A FRANQUIA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
que
reconheceu

falha

na

prestação
de
serviços
pela
franquia

por

ausência
de
entrega
do
produto
,
determinando
o
ressarc
imento
do valor
desembolsado
e
ainda
,
indenização

por

danos

morais
,
fixados

em
R$
2.000,00
(
dois
mil reais).
Reconhecida

responsabilidade
civil do
franqueador

pelo

ato

praticado
pela franqueada.2. “(...) O Superior Tribunal de Justiça,
todavia
,
já

decidiu

pela
responsabilidade

solidária
da
franqueadora

pelos

danos

decorrentes
dos
serviços

prestados

em

razão
da
franquia
. Com
efeito
, "
Extrai
-se dos
arts
. 14 e 18 do CDC a
responsabilização

solidária de todos que participem da introdução do produto

ou

serviço
n
o mercado, inclusive
daqueles
que
organizem
a
cadeia
de
fornecimento
,
pelos

eventuais

defeitos

ou

vícios

apresentados
" (
REsp
1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 22.9.2015).(...)” (
AgInt
no
AREsp
278.198/SP, Rel. Minis
tro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/06/2019,
DJe
28/06/2019).
Preliminar
de
ilegitimidade

passiva
rejeitada.3. Como é
cediço
, a
franquia
é um
contrato

por

meio
do qual
uma

empresa
(
franqueador
)
transfere
a
outra
(
franqueado
) o
direito
de usar a
su
a

marca

ou

patente
e de
comercializar

seus

produtos

ou

serviços

ou

ainda
, haver a
transferência
de
conhecimentos
do
franqueador
para o
franqueado
, de modo que
referido

contrato

tem

relevância

apenas

na

estrita

esfera
das
empresas

contratantes
,
traduzindo

u
ma

clássica

obrigação

contratual

inter
partes, de modo que a luz do Código de
Defesa
do
Consumidor
a
isenção
de
responsabilidade

invocada
pela
franqueadora

não

produz

nenhum

efeito

relação

ao

consumidor
. 4. Deve ser
observado
que
na

perspectiva

consumerist
a
,
tem
-se a
franquia

como

uma

mera

intermediação

ou

revenda
de bens
ou

serviços
do
franqueador
,
até

porque
é o
franqueador
o
fornecedor

aparente
é
ele

quem

opõe

seu

nome
e
sua

marca
,
sendo

identificado

pelo

consumidor

como

fabricante
do
produto

ou
serviço.
5. Assim,
por
ser o titular da
marca
e o
organizador
da
cadeia
de
franqueados
do
serviço
, o
franqueador

atrai
para
si
a
responsabilidade

pelos

danos

decorrentes
da
inadequação
dos
serviços

prestados

em

razão
da
franquia
,
nos

exatos

termos
do
disposto

nos

a
rtigos
14 e 18 do CDC.6. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
,
não
se
exigindo

dolo

ou
culpa para
emergi
r
o
dever
de indenizar.7. A
Reclamada
,
ora

Recorrente
,
em

suas

razões

recursais
,
suscitou
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
, e, no
mérito
,
pugna
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
, sob o
fundamento
que a
relação

contratu
al

foi

toda
entre a
parte

Recorrida
e a franqueada.8. No
presente

caso
,
restou

comprovada
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
empresa

Recorrente
,
consistente

na

venda
pela
franqueada
de
produto

sem
que fosse
realizada
a
devida

contraprestação
–
entrega
e
in
stalação
da piscina adquirida.9. Em que
pese
à
alegação

recursal
,
a

empresa

recorrente

usufrui
de
lucros
e
benefícios

ao

realizar
a
venda
de
suas

franquias
,
porém
,
em

contrapartida
,
deve
ser
responsabilizada

pelos

atos
dos
franqueados

perante

os

consumidor
es
, que
confiando

na

credibilidade
da
marca

franqueadora

realiza

negócios
jurídicos.10. Desta forma,
restou

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
empresa

Recorrente
,
em

razão
da
venda

realizada
pela
franqueada
,
sem
que fosse
realizada

a

entrega

do
bem
adquirido.11.
Ressalto
que
foram

apresentados
e-mails
trocados
entre a
franqueadora
e a
parte

consumidora
,
na

tentativa

administrativa

frustrada de solucionar o ocorrido e diminuir o prejuízo enfrentado.12. Mantém
-se o valor da
indenização

por

dano

moral, se
foi

fixado

nos

parâmetros
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
especialmente
,
considerando
a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa
,
incorrendo

em

desvio
do tempo
produtivo
do consumidor.13.
Registro
que a
parte

recorrente

solicitou

a

exc lusão do feito da pauta virtual, contudo
,
considerando
o
resultado
do
julgamento
,
não

há

prejuízo

ou

cerceamento
de
defesa
,
razão
pela qual,
mantenho
o
feito
no
plenário
designado.14.
Não

vislumbro

a

ocorrência de prática de litigância de má-fé pela parte

Recorrente
,
por

não

restar

demonstrado

abuso de direito e alteração da verdade dos fatos
, mas sim
mera

utilização
do
direito
de
ação
. A
sentença

proferida

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
devendo
a
súmula
do
julgamento

s
ervir
de
acórdão
,
nos

termo
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.15.
Recurso

conhecido
e
não
provido.16. Por
consequência
,
condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
, que
fixo
15% (quinze
por
cento),
sobre
o valor da
condenação
. É
como

voto
. ARI
STEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de
Direito
Relator (N.U 1039823-09.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023) É
certo
que
o

consumidor
se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

ordenamento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
, norma
esta
para
sua

defesa
e
proteção
,
consideradas
de
ordem

pública
e de interesse social,
em

atenção

previsão

constitucion
al

contida

nos

artigos
5º,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
. Assim,
nos

termos
do
artigo
6º, VIII do CDC
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
, face a
hipossuficiência
da
parte

autora
para a
facilitação
da
d
efesa
de
seus

direitos
,
vez
que as
empresas

têm

melhores

condições
e
técnica
de
produzirem

provas
a
seu
favor. Neste
contexto
,
caberia
o
requerido

comprovar

os

fatos

extintivos
de
sua

responsabilidade
,
demonstrando
o
estorno
do valor
pago

em

decorrência
do

cancelamento
da
venda

ou

entrega
do
produto
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

autora
. O
autor

comprovou
o
negócio

jurídico
entre as partes, com o
Contrato
de
compra
e
venda

firmado
,
bem

como

através
dos
recibos
de
pagamento
. Por
sua

vez
,
os

Requeridos

não

comprovaram
que
o

produto

foi

entregue
e
devidamente

instalado
. Neste
contexto
,
evidente
a
falha

na

prestação
de
serviço
dos
Requeridos
. Friso que
em
que
pese
à
alegação
da
Reclamada

Ig
ui
,
a

empresa

usufrui
de
lucros
e
benefícios

ao

realizar
a
venda
de
suas

franquias
,
porém
,
em

contrapartida
,
deve
ser
responsabilizada

pelos

atos
dos
franqueados

perante

os

consumidores
, que
confiando

na

credibilidade
da
marca

franqueadora

realiza

negócios

jurídicos
,
razões

pelas
quais a
responsabilidade
é
solidária
. Assim a
restituição
do valor é
medida
que se
impõe
.
Ressalto
que
esta

deve

ocorrer
de forma simples, pois,
não
se
enquadra

na

previsão
do
artigo
42,
parágrafo

único
do CDC. Quanto
ao

pleito
de
danos

morais
,
entendo
pela
procedência
, ante o
descaso
com o
consumidor
que
além
de
ter

recebido

por

produto de qualidade inferior, teve que acionar o judiciário
para a
restituição
do valor
pago
.
Reputa
-se
assim

existente
a
relação

jurídica

obrigacional
en
tre as partes,
restando

inequívoca

a

obrigação
de
reparar
o
dano

causado
. Se de um
lado
o Código Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que o valor da
indenização

mede
-se pela

extensão
do
dano
(
artigo
944). Assim, no que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
à
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
, quais
seja
m
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
, esses
elementos
me
au
torizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofe
nsor
de modo
a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
. POSTO ISTO, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
opino

por

julgar
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial,
nos

termos
do art. 487, I, CPC, para: CONDENAR as
requeridas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 15
.000,00 (quinze mil reais), a
título
de DANOS MATERIAIS, com
incidência
de
correção
e
juros
de mora a
partir
do
vencimento
da
obrigação
,
nos

termos
do art. 397 do CC c/c
Súmula
43 do STJ.
Considerando

não
haver
convenção

em

contrato
da taxa de
juros
e
índi
ce
de
correção

monetária
,
fixo
a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (SELIC),
uma

vez
que
esta

já

contempla

correção
e
juros
. CONDENAR a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de DANOS MORAIS, c
om
incidência
de
juros
de mora a
partir
da
citação
,
nos

termos
do art. 405 do CC, e
correção

monetária
a
partir
da data do
arbitramento
,
conforme

Súmula
362 do STJ
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55
, da Lei nº 9.099/95. Em
havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedi
do
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
, sob
pena
de
deserção
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a) Intime-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15; b)
Tra
nscorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
, intime-
se a

parte

exequente

para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1º, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
, inti
me-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
. d)
Havendo

pagamento

voluntário
,
encaminhem
-se
os
autos
conclusos
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
juíza

togada
para
homologação
,
na
forma do art. 40, da Lei 9.099
/95 e art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Intimem
-se. Letícia Costa Barros
Juíza

Leiga
Vistos
em

correição
. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Compleme
ntar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Daiene
Vaz Carvalho Goulart
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
IGUI WORLDWIDE.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

narrados

na

inicial
, pois é
apenas
a
detentora
da
marca
e
não

participou
da
relação

comercial

entre o
reclamante
e
os

demais

reclamados
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA D
A ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. NEGATIVA DE RE
STITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as d
a relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11
/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).
No
caso
dos autos, a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material
e
nesta

demanda
as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

2.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). Em se tratando de contrato de franquia, há responsabilidade solidária entre o franqueado e franqueador quanto aos danos decorrentes da inadequação dos serviços pre
stados em razão da franquia diante complexa gestão empresarial com mutualidades de obrigações com um fim comum (Lei 8.955/1994), sendo extremamente difícil apurar o efetivo culpado em caso de dano ocasionado aos consumidores, devendo ser aplicado ao caso a
Teoria da Aparência
(STJ
REsp
1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
22/9/2015 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.090.404/SP,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/3/2019,
DJe
de 28/3/2019).
Mesmo

entendi
mento
é
desta

Turma

Recursal
: N.U 1007531-60.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025;
N.U 1009998-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERC
IO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024; e N.U 1039823-09.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023).

3
.
Foi

bem

fundamentado
pela
instância
de
origem
que "
em
que
pese
à
alegação
da
Reclamada

Igui
,
a

empresa

usufrui
de
lucros
e
benefícios

ao

realizar
a
venda
de
suas

franquias
,
porém
,
em

contrapartida
,
deve
ser
responsabilizada

pelos

atos
dos
franqueados

per
ante

os

consumidores
, que
confiando

na

credibilidade
da
marca

franqueadora

realiza

negócios

jurídicos
,
razões

pelas
quais a
responsabilidade
é
solidária
".
Portanto
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que "
a
restituição
do valor [
também
pela
recorrente
] é
med
ida
que se
impõe
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Dano moral.

A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de compra de produtos ou serviços decorrente do descumprimento contratual pelo fornecedor, configura dano moral

(N.U 80
55669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).
Além

disso
,
deve
ser
levado

em

conta
o tempo
despendido

pelo

consumidor

na

tentativa
de
solucionar
o
probl
ema

administrativamente
,
hipótese
que
ocasiona
o
desvio

produtivo

indenizável
. A
propósito
,
foi

devidamente

observado

pelo

juízo
singular "
o
descaso
com o
consumidor
que
além
de
ter

recebido

por

produto de qualidade inferior, teve que acionar o judiciário

para a
restituição
do valor
pago
",
devendo
ser
mantida

a

indenização
moral
por

ele

fixada
.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório moral fixado em
R$ 5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
ho
norários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9
.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025